Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FUNDADA EM PRETENSÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO SEM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cumprimento de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público, mas rejeitou a preliminar de inexigibilidade da obrigação e indeferiu o pedido de suspensão do processo até o julgamento de ação rescisória proposta com fundamento na tese firmada no Tema 864 do STF. O agravante requer a suspensão do cumprimento da sentença, sob o argumento de que a obrigação imposta é inconstitucional, e que a ação rescisória deve ser considerada causa de prejudicialidade externa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, tem o condão de suspender o cumprimento de sentença coletiva contra o Poder Público; e (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 864 do STF torna inexigível o título executivo judicial oriundo de sentença coletiva proferida antes da decisão do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença, conforme dispõe o art. 969 do CPC, salvo se houver concessão de tutela provisória na própria rescisória, o que não ocorreu no caso.
4. A aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC exige demonstração concreta de relação de prejudicialidade externa entre as ações, o que não se verifica, pois a procedência da rescisória ainda é incerta e futura.
5. O título executivo decorre de decisão transitada em julgado, proferida em ação coletiva, na qual foram discutidas todas as alegações ora renovadas, inclusive a eventual inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013, não sendo possível rediscuti-las na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.